Tribunal: TCU
Processo: 017.403/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8056/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.403/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Jacqueline Valadao Thiago (XXX.345.947-XX); Joao Lucio Valadao Thiago (XXX.638.387-XX); Julio Adriel Vieira da Matta (XXX.180.348-XX); Maria Nazare Franco Marciano (XXX.378.847-XX); Teresa Cristina Lobo da Matta (XXX.269.187-XX); Vera Lucia Montezuma Alves (XXX.353.527-XX); Vera Lucia da Costa Tatagiba (XXX.370.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.